Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-31.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
Furto qualificado tentado: rompimento de obstáculo. Provas. Regime prisional.
1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas.
2 – O depoimento da vítima de que o acusado quebrou a janela do estabelecimento comercial para pegar o alicate e subtrair fios de energia do local, corroborado pelo depoimento do policial, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 – Apelação não provida.